Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1001011-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSÉ MARCELO BEZERRA
AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARCELO BEZERRA, em face da decisão proferida na Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada contra BANCO DAYCOVAL S/A, que indeferiu a antecipação de tutela pretendida que visava a suspensão dos descontos do empréstimo de cartão de crédito consignado no benefício de aposentadoria do autor/agravante.
Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que restou comprovado os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto além de sua verba alimentar estar sendo suprimida pelos descontos indevidos, à época da contratação com o agravado não lhe foi esclarecido que se tratava de cartão de crédito consignado, motivo pelo qual o pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.
A liminar postulada foi indeferida, consoante ID no 74211961.
As informações do Juízo singular encontram-se no ID no 75511548.
Contraminuta no ID no 75853970, pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
Decido.
Consoante se extrai dos autos, JOSÉ MARCELO BEZERRA ajuizou a Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Danos Morais em face do BANCO DAYCOVAL S/A, aduzindo ser servidor público aposentado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, por isso, não recebe regularmente seu holerite, tendo que acessar o Portal do Servidor para verificar o valor seus proventos, o que não é feito habitualmente.
Alegou ter sido surpreendido com descontos de cartão de crédito consignados em seu benefício de aposentadoria e, inconformado com tal situação, procurou o banco requerido que, através da cópia do contrato, constatou se tratar de empréstimo de Cartão de Crédito consignado.
Sustentou estar sendo cobrado por um valor inexistente, posto que reconhece a contratação do empréstimo consignado com o agravado no valor de R$1.476,00, todavia, nunca contratou cartão de crédito com este, ficando evidente o seu direito de repetição de indébito e indenização por danos morais, visto que já efetuou o pagamento de R$5.749,03, sendo-lhe devida a restituição de R$3.057,49 (R$5.749,03 – R$2.691,60 – empréstimo com encargos = R$ 3.057,49).
Ao final, requereu liminar para que o requerido suspendesse os descontos consignados no seu benefício, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica quanto a Cartão de Crédito, repetição de indébito atualizado e indenização por dano moral.
Ao apreciar o feito, o magistrado Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior indeferiu a liminar pleiteada, por entender que a contratação não se deu de forma obrigatória e, por isso, incabível seu cancelamento (ID no 73650979 - pág. 3).
Inconformado, recorreu autor.
Pois bem.
De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, ora agravante.
Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, da análise da petição inicial e da cópia do Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval constante dos IDs nos 73650977 e 73650980, não é possível constatar, de plano, a tese de que o autor/agravante, de fato, não tenha contratado o alegado cartão de crédito consignado.
Isto porque, o próprio agravante reconhece que houve, de fato, a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado.
Assim, por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, fato é que, nesta fase estreita de cognação, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas.
Ademais, também não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar, uma vez que se extrai da cópia do Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval constante do ID no 73650977 que o empréstimo ocorreu em 10/06/2015, com os descontos na folha de pagamento do agravante a partir de então.
Todavia, verifica-se que a Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Danos Morais foi ajuizada somente em 18/01/2021 (ID no 47206860 - feito originário), ou seja, depois de passados mais de cinco (5) anos da contratação.
Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, não há como acolher o pedido de tutela antecipada.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO. Na sua petição inicial, o agravante afirma que houvera, de fato, contratação avençada entre as partes referente a um empréstimo consignado. Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica, neste ponto, exige a produção de outras provas. Com efeito, a simples afirmação de que seu interesse era somente o empréstimo consignado, não é o bastante para a tutela de urgência. Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório, visto que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos. ” (TJMT – RAI No 1013931-12.2019.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 28/11/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe. A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida.[...] ” (TJMT – RAI No 1005084-21.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA – COMPRA À VISTA – PAGAMENTO SOMENTE DO MÍNIMO DA FATURA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente a probabilidade do direito por não haver elementos que, por ora, demonstrem a intenção de contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito, é inviável a concessão da tutela de urgência antecipada, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. ” (TJMT - RAI no 1008050-88.2018.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA PROVA DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento ou em conta corrente do devedor, referentes aos empréstimos consignados, contraídos perante os agentes financeiros, em virtude da ausência de ilegalidade dos pactos e dos referidos descontos que, ante a natureza da avença, foram consentidos expressamente pelo devedor, caracterizando o exercício regular de direito dos credores. ” (TJMT – RAI No 1003709-53.2017.8.11.0000, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2017, publicado no DJE 26/09/2017)
Ademais, se por ventura ficar constatado ao final do litígio que não houve a contratação do cartão de crédito, à vista dos rendimentos do agravante e a capacidade financeira do banco agravado, a situação pode ser fácil e rapidamente revertida.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
P.I.C.
Cuiabá, 1o de março de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora